Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707240-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MMM PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, processo n. 0717237-65.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 183065940 da origem): "1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Vê-se no ID 182882914 a resposta do ofício enviado à CIP SA, todavia não consta a indicação de qualquer ativo disponível no momento. Assim, fica o exequente intimado a tomar ciência do ofício informado, bem como para apresentar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo sem manifestação, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de ID 156638665, proferida em 26/04/2023.” Inconformada, a parte exequente recorre. Defende a reforma da r. decisão, para que seja determinada a intimação do devedor para indicar bens a penhora. Aduz que “o devedor não deverá ser punido pela inexistência de bens penhoráveis, mas a conduta artificiosa de não esclarecer ao juiz e a parte adversa acerca de sua situação patrimonial é conduta que não lhe é permitida pelo ordenamento jurídico, principalmente se realizada uma análise conjuntural, teleológico e principiológica do Código de Processo Civil.” Defende que, pelo princípio da cooperação, ao credor deve ser assegurado o devido processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe assiste. Ao final, requer o efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, seja determinada a intimação da parte devedora para indicar bens a penhora. Preparo devidamente recolhido (ID 56191364). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, o cerne da insurgência recursal refere-se a determinação, ou não, de intimação da parte devedora para indicar bens a penhora, que foi objeto de indeferimento na origem. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator